Tribunal: TJSP
Processo: 0005725-73.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005725-73.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
GUILHERME DA COSTA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005725-73.2020.8.26.0032 -Voto no
2
Voto no 50.006
Agravo em Execução no 0005725-73.2020.8.26.0032
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de ARAÇATUBA
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: GUILHERME DA COSTA JUNIOR
O Promotor de Justiça interpôs o presente
agravo (fls. 1-9) contra decisão do Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba (fls. 49-51), que concedeu
progressão de regime ao sentenciado Guilherme da Costa Junior,
transferindo-o para cumprir a pena em regime aberto. Inconformado,
requer seja considerada “a data do preenchimento de ambos os
requisitos, isto é, aquele que se consumou por último requisito objetivo
(lapso temporal) ou subjetivo (avaliação criminológica realizada)”; além
de argumentar com a necessidade de avaliação psiquiátrica para
aferir o requisito subjetivo.
Manifestou-se o agravado em contrarrazões
às fls. 56-76.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento ao agravo (fls. 86-90).
É o relatório.
Verifica-se, dos autos, que o ora agravado é
reincidente e se sujeita às penas de 29 anos, 10 meses e 12 dias de
reclusão, decorrente de condenações por crime de latrocínio e
associação para o tráfico. Iniciou o cumprimento aos 27.4.2004, cujo
término, considerados os períodos de remição, está previsto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005725-73.2020.8.26.0032 -Voto no
3
16.11.2033, sendo o cálculo homologado aos 16.4.2020 (fl. 34). Vê-se
que o sentenciado cometeu uma única falta grave, aos 11.9.2013,
mas tal episódio não interfere na avaliação da conduta, haja vista o
tempo transcorrido desde então; desenvolveu atividade laborterápica
no período de 2.5.2016 à 30.9.2019 e não ostenta interrupções no
cumprimento da pena, sendo levado ao regime intermediário aos
10.4.2018.
Além de comprovar bom comportamento
carcerário, consoante atestado expedido pela diretoria da unidade
prisional (fl. 10), foi submetido a exame criminológico, obtendo
parecer favorável, em relatório conjunto de avaliação (fls. 36-37), bem
como da assistente social e da psicóloga (fls. 40-43).
Como o Parquet insistisse na avaliação
psiquiátrica, o sentenciado foi submetido a novo exame, realizado por
médico que, no relatório de saúde acostado à fl. 47, anotou, conforme
prontuário do agravado, constar comparecimento ao ambulatório de
saúde apenas para consulta clínica, sendo que o sentenciado negou
ter feito uso de substâncias químicas, uso de tabaco, tratamento
psiquiátrico, uso de medicamentos e não apresentava distúrbios
senso perceptivos.
Com base em todos esses elementos, o
magistrado deferiu a progressão ao regime aberto. E a decisão não
comporta reparos.
De início, quanto ao cálculo de penas, anota-
se que houve homologação pelo magistrado, cuja decisão não foi
objeto de recurso, operando-se a preclusão.
Quanto ao pedido de realização de exame
psiquiátrico, cumpre reafirmar que a aferição da necessidade do
exame fica a cargo do juízo, em cada caso específico, não procedendo
o argumento de que a gravidade dos delitos praticados, ou a longa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005725-73.2020.8.26.0032 -Voto no
4
pena a cumprir tornem imprescindível determinado tipo de exame,
como condição para a concessão do benefício.
Aliás, ainda que fosse realizada a avaliação
requerida, o juízo não estaria adstrito ao resultado da prova, podendo
formar convicção pela livre apreciação, no contexto com os demais
elementos e provas produzidos, consoante o art. 157 do Código de
Processo Penal.
Porém, na hipótese dos autos, não se
vislumbra a necessidade de exame psiquiátrico, ressaltando que
o sentenciado foi submetido à vários tipos de exame, obtendo
pareceres favoráveis, não sendo apontada motivação concreta
que justificasse qualquer outra avaliação. Aliás, a gravidade dos
delitos praticados pelo sentenciado não pode servir de óbice à
concessão da benesse por ele pleiteada, porquanto já analisada
no processo de conhecimento. Na fase de execução, devem ser
analisados apenas os requisitos de natureza objetiva e subjetiva.
De outro lado, se a lei não distinguir, para
efeito de concessão da passagem de um para outro regime, penas
longas, médias ou de curta duração, impondo frações
diferenciadas para os casos de crimes hediondos, não pode o
intérprete, salvo circunstâncias especiais do caso apreciado,
erigir a extensão da pena como obstáculo ao deferimento do
benefício, sob pena de ferir o princípio da isonomia, em face da
norma legal.
Anote-se que a finalidade da pena não é a
de introjetar o sentimento de culpa, nem, tampouco, a de
promover o desenvolvimento da autocensura; visa, apenas,
reafirmar o direito violado e, daquele que a cumpre, espera-se,
tão somente, que se mantenha dentro das regras da boa
convivência com os demais a sua volta, cumprindo com os
deveres estabelecidos no artigo 39 da Lei de Execução Penal, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005725-73.2020.8.26.0032 -Voto no
5
medida das possibilidades pessoais e do sistema.
Ademais disso, a falta de perspectiva,
devidamente
colocada
num
ponto
futuro,
desencoraja
a
readaptação social, podendo embrutecer ainda mais a pessoa,
pela incerteza de saber quando lhe poderá ser deferido o que a lei
lhe assegura.
Não se pode ignorar que o deferimento da
benesse, no tempo previsto em lei, desde que não haja aspecto
pontual revelador da ausência de mérito, é condizente com a
paulatina readaptação à convivência responsável, em regime de
liberdade, almejada pelo legislador. Aliás, a possibilidade de
revogação do benefício servirá como instrumento de contenção,
para novas recidivas. Por isso, a progressividade é de melhor
terapêutica do que a abrupta libertação, ao cabo do
cumprimento. Ademais, sempre é feita com alguma vigilância e
em caráter precário, sujeita à revogação e, portanto, não é uma
decisão da qual não caiba reparo, acaso o beneficiário se mostre
imerecedor, futuramente.
Portanto,
cumprido
o
lapso
temporal
necessário para a obtenção do benefício e apresentando as
condições subjetivas impostas pela lei, era de rigor o deferimento.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo.
Figueiredo Gonçalves
relator